Tribunal: TJDFT
Processo: 0700475-30.2025.8.07.0013
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. MEDIDA DE PROTEÇÃO. DEVERES INERENTES À CONDIÇÃO DE GENITORES. DESCUMPRIMENTO. MENORES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. DEVIDA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedentes o pedido de destituição do poder familiar dos genitores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de manutenção do poder familiar dos genitores das crianças.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Estatuto da Criança e do Adolescente determina o dever dos pais em prestar o sustento, a guarda e educação dos filhos menores. Determina, ainda, a perda ou a suspensão do poder familiar, na hipótese de descumprimento injustificado dos deveres e obrigações para com os filhos menores, e a prevalência dos interesses do menor adotando caso haja conflito de interesses.
4. Demonstrado o abandono afetivo e material dos menores e a ausência de efetiva mudança comportamental de seus genitores, correta a sentença que determinou a destituição do poder familiar da mãe e do pai biológicos em atenção ao melhor interesse das crianças.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF art. 227. ECA, arts. 22, 24, 39. CC, art. 1.638. CPC, art. 1.637.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1855463, de relatoria da Desembargadora Maria Ivatônia, 5a Turma Cível. Acórdão 1853317, de relatoria do Desembargador Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível.